Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027190-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027190-14.2020.8.11.0041

APELANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A

APELADO
: ALISSON SILVERIO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Considerado que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, não é caso de admitir a denunciação da lide (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor).

Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1027190-14.2020.8.11.0041

APELANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A

APELADO
: ALISSON SILVERIO

Proc. referência:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais n. 1027190-14.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Santander Financiamentos, Aymoré Créditos Financeiros e Investimentos S.A. e Zurich Santander Brasil Segs e Prev S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Alisson Silvério
em face de Santander Financiamentos, Aymoré Créditos Financeiros e Investimentos S.A. e Zurich Santander Brasil Segs e Prev S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
para: a)

declarar não existente a relação jurídica entre as partes, referente ao Contrato n. 00020031755091 e, por consequência, não exigível o valor de R$ 27.569,64 do financiamento do veículo Citroen C3, bem como qualquer débito decorrente deste junto ao DETRAN/MT; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença; c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: as apelantes arguem preliminarmente a ilegitimidade passiva, ao fundamento de não terem culpa pelos fatos ocorridos, porque os prejuízos suportados pelo apelado se deram por culpa exclusiva de terceiros, bem assim a necessidade da formação do litisconsórcio passivo ou a denunciação da lide dos beneficiários/receptadores dos valores contestados.

No mérito, defende que não ficou demonstrado ato ilícito a legitimar o pleito do apelado, bem como ser excessivo o valor arbitrado para o dano moral.

CONTRARRAZÕES:
Id. 81901580 -
pág.
1-11
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027190-14.2020.8.11.0041

APELANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A

APELADO
: ALISSON SILVERIO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Santander Financiamentos, Aymoré Créditos Financeiros e Investimentos S.A. e Zurich Santander Brasil Segs e Prev S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais,
ajuizada por Alisson Silvério
em face de Santander Financiamentos, Aymoré Créditos Financeiros e Investimentos S.A. e Zurich Santander Brasil Segs e Prev S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou procedentes os pedidos da ação
para: a) declarar não existente a relação jurídica entre as partes, referente ao Contrato n. 00020031755091 e, por consequência, não exigível o valor de R$ 27.569,64, do financiamento do veículo Citroen C3, bem como qualquer débito decorrente deste junto ao DETRAN/MT; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença; c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A lide advém de alegada cobrança indevida referente ao contrato de financiamento n. 00020031755091, no valor de R$ 27.569,64, para aquisição de um veículo Citroen C3, que o autor sustenta não ter assinado e acreditar se tratar de fraude com a utilização de imagem de sua assinatura.

Anota o autor, aqui apelado, que não obteve êxito na resolução da questão pela via administrativa, motivo pelo qual ajuizou a demanda e pugnou pela concessão da liminar para excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças acerca do referido contrato, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a declaração de que não existe a relação contratual, ainda a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais de R$10.000,00.

O Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender pela ocorrência de fraude; falha na prestação do serviço, bem assim pela responsabilidade civil objetiva do banco requerido quanto à realização de financiamento de veículo por terceiros em nome do autor.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

Da alegada ilegitimidade passiva

No caso, não ficou demonstrada a alegada ilegitimidade das instituições financeiras para figurar no polo passivo da demanda.

Veja-se que ambas as instituições financeiras apelantes constam no contrato fraudulento, ou seja, a
Santander Financiamentos, Aymoré Créditos Financeiros e Investimentos S.A., como financiadora, ainda
há suposta contratação de seguro em nome do autor com a empresa
Zurich Santander Brasil Segs e Prev S.A.
(Id. 81901517 – págs. 1-2), bem assim, o extrato de Id. 81901514 – pág. 1-2, comprova a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelas requerentes.

Dessa forma, não cabe falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, como consignado pela sentença recorrida.

Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da denunciação da lide

Na mesma linha, não há falar em denunciação a lide
dos beneficiários/favorecidos da transação objeto desta ação.

Ocorre que, como bem consignado pelo Magistrado sentenciante, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 88) e considerado que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, não é caso de admitir a denunciação da lide.

Com efeito, a denunciação da lide é instituto que não se aplica por simples pretensão de regresso à opção da parte, mas obrigatória quando presente uma das hipóteses taxativas da lei, assim como não é admissível nas ações decorrentes de relação de consumo, por aplicação do art. 88 do CDC.

A par da circunstância dos autos, que se trata de relação de consumo, impõe-se não admitir a denunciação da lide.

Dessa forma,
mantém-se a parte da sentença que indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Mérito

No mais, tem-se que ficou demonstrado que houve de fraude na contratação do financiamento em questão, bem como falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, a ensejar a responsabilidade civil objetiva, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“No caso mostram-se desnecessárias maiores digressões, pois o banco requerido admite, ainda que tacitamente, a existência de fraude na confecção do financiamento, pois insiste na denunciação da concessionária onde o veículo foi adquirido.

Ademais, vê-se claramente que a assinatura aposta no contrato (ID 40392772) não foi realizada de próprio punho, tratando-se de cópia de imagem, quase que ilegível, restando patente a ocorrência da fraude.

Assim, a falha na prestação do serviço é evidente e o autor teve o seu nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, por dívida que não contraiu.

(...).diante da responsabilidade objetiva do banco, este responde pelos danos impostos ao autor, no caso, devendo baixar qualquer restrição em seu nome, bem como o próprio financiamento, inclusive, junto ao DETRAN-MT, em caso de ter gerado algum débito indevido em nome do autor.”
(destaquei)

Dessa forma, como consignado na sentença, no caso de falha na prestação de serviço da instituição financeira que não diligenciou no sentido de observar no contrato de financiamento a fraude realizada por terceiro, é objetiva a responsabilidade civil.

Quanto ao dano moral, a sentença também não merece reformas.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que ficou comprovado no presente caso.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
” (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

De modo que foram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, bem como atende às necessidades do ofendido.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT - Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes de negativação indevida, a saber:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃODO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADEDA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART.373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALORDA REPARAÇÃOE DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado
. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2018) (destaquei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021